Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702131-88.2021.8.07.0004 RECORRENTE: RILLEY VITTOR GALVAO DE SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA PROVA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) analisar a incidência da causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescentes; (iii) avaliar a aplicabilidade do tráfico privilegiado e a possibilidade de redução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. No caso, havia fundada suspeita corroborada por diligências prévias, a tentativa de fuga dos réus, o arremesso de drogas pela janela do veículo e a indicação do endereço por um dos envolvidos. Além disso, a polícia identificou forte odor de maconha na residência, o que reforçou a justa causa para o ingresso. 4. A participação de adolescente na prática do tráfico de drogas justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006. O envolvimento dos menores não foi meramente incidental, mas fundamental para a dinâmica criminosa, configurando a majorante. 5. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) foi corretamente reconhecido para os corréus Rayssa e Rilley, mas a fração de redução da pena foi fixada no mínimo (1/6) em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (41 kg), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 6. A pena-base de Dyemis foi majorada pela quantidade de droga apreendida, sendo reduzida na segunda fase pela confissão espontânea. A causa de aumento pelo envolvimento de adolescentes foi corretamente aplicada, resultando na pena definitiva de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a pena aplicada e as circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito, desde que existam elementos concretos que justifiquem a medida. 2. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, independentemente da comprovação de corrupção do menor. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores determinantes para a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado, podendo justificar a redução mínima da pena. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, porquanto ausente a justa causa necessária para autorizar a entrada dos policiais, sem mandado judicial, em sua residência; b) artigos 33, § 4o, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que a quantidade da droga apreendida não serve, por si só, como justificativa para a incidência da fração redutora mínima pelo privilégio. Argumenta, também, que não restou demonstrado que sua conduta visou induzir, instigar, arregimentar ou utilizar menores para a prática do crime, razão pela qual, pugna pelo afastamento da causa de aumento. Indica ementas de julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 157, do CPP, e 40, inciso VI, da LAD. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação: a ação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas também em diligências concretas que corroboraram a suspeita de tráfico de drogas. Os agentes receberam informações da inteligência da Polícia Militar sobre um carregamento de entorpecentes, iniciando uma operação de monitoramento. Durante a abordagem ao veículo suspeito, os ocupantes tentaram fugir, arremessando drogas e celulares pela janela, o que fortaleceu a fundada suspeita de atividade criminosa. Além disso, ao ser detido, Dyemis indicou voluntariamente o endereço onde as substâncias ilícitas estavam armazenadas, o que levou os policiais até a residência (...) o envolvimento de Maria Eduarda não foi meramente tangencial e não se limitou à sua presença com Dyemis, tendo sido quem levou os mais de quarenta quilos da droga até sua residência. O envolvimento de menor está suficientemente demonstrado (ID 72159201). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas. II. Questão em Discussão 2. A discussão consiste em saber se houve prequestionamento quanto à ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) e se a fração de redução de pena aplicada ao tráfico privilegiado foi adequada. 3. Outra questão em discussão é a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, considerando a colaboração do recorrente. III. Razões de Decidir 4. O conhecimento de recursos excepcionais exige o prévio prequestionamento da matéria impugnada, o que não ocorreu no caso, pois a tese relativa ao ANPP foi suscitada apenas em embargos de declaração. 5. A fração de redução de pena de 1/3 (um terço) aplicada ao tráfico privilegiado foi considerada adequada, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A colaboração do recorrente não foi considerada efetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas, pois não trouxe elementos novos à investigação. 7. A revisão das conclusões da Corte local quanto à efetividade da colaboração implicaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na via especial. IV. Dispositivo e Tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O prévio prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento de recursos excepcionais. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a fixação da fração mínima de redução de pena no tráfico privilegiado. 3. A colaboração para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas deve ser efetiva e relevante para a investigação. (AgRg no REsp n. 2.183.479/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “ A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029